Tribunal: TJSP
Processo: 2123688-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de obrigação de fazer – Alegado inadimplemento de obrigações contraídas entre sócios – Pedido de tutela de urgência tendente ao bloqueio de contas bancárias, quebra de sigilo fiscal e bancário dos réus e proibição de encerramento das atividades da pessoa jurídica ré até o julgamento final da demanda – Tutela de urgência indeferida – Ausência dos requisitos previstos

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de obrigação de fazer – Alegado inadimplemento de obrigações contraídas entre sócios – Pedido de tutela de urgência tendente ao bloqueio de contas bancárias, quebra de sigilo fiscal e bancário dos réus e proibição de encerramento das atividades da pessoa jurídica ré até o julgamento final da demanda – Tutela de urgência indeferida – Ausência dos requisitos previstos no "caput" do art. 300 do CPC/2015 – Inexistência de efetiva e imediata plausibilidade das alegações formuladas pela parte recorrente - Necessidade de instrução e contraditório – Falta de contemporaneidade do pleito – Ausência, ademais, de elemento concreto e apto a justificar as pretendidas medidas de natureza cautelar – Decisão mantida - Recurso desprovido.